Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0732826-57.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL JK SHOPPING AND TOWER EMBARGADO: MARIA MADALENA MENDES DE SOUSA DECISÃO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). Os presentes embargos apontam para a existência de erro na decisão de ID 16211569, a qual não recebeu o recurso de ID 16093620. A existência de ato processual pendente de publicação ou intimação impede que o advogado cadastrado no sistema tenha acesso ao referido ato sem que certifique sua ciência nos autos. Assim, caso Manoel Guilherme Fernandes Donas, único advogado cadastrado nos autos à época da publicação da sentença (ID 16093602 - Pág. 14), tivesse acessado o sistema, teria acesso à decisão ao certificar sua ciência na aba “expedientes” do sistema, sendo computado o prazo recursal a partir de então. A publicação para o advogado Manoel Guilherme Fernandes Donas, advogado cadastrado nos autos à época da publicação da sentença, ocorreu por meio do DJe de 04/03/2020, data que deve ser considerada para início da contagem do prazo recursal. O recurso de ID 16093620 foi interposto em 18/03/2020, tempestivo, portanto. Dessa forma, acolho os presentes embargos para corrigir erro material e declarar a tempestividade do recurso de ID 16093620. À Secretaria para que proceda à autuação do processo como Recurso Inominado. Após, retornem-me conclusos. Brasília - DF, 7 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator